Tribunal: TJMT
Processo: 1018243-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018243-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA NUNES DA SILVA - CPF: 030.901.541-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. N. S. - CPF: 094.135.861-52 (EMBARGADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), ERICA NUNES DA SILVA - CPF: 030.901.541-37 (EMBARGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE PSICOLOGIA COM MÉTODO ABA E ASSISTENTE TERAPÊUTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de tratamentos multidisciplinares, incluindo psicologia com método ABA em frequência mínima de 5 sessões semanais, em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que a prescrição de terapia ABA com frequência mínima de 5 sessões semanais configuraria, na prática, a atuação de Assistente Terapêutico, modalidade de atendimento que, segundo a Embargante, não teria cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão, consignando expressamente que não houve solicitação de assistente terapêutico e que a tutela deferida limitou-se aos tratamentos de saúde prescritos, a serem realizados em ambiente clínico/ambulatorial.

5.

A terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) ministrada por psicólogo em ambiente clínico constitui procedimento de saúde com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não se confundindo com a figura do Assistente Terapêutico, que geralmente atua em ambientes não clínicos como o domiciliar ou escolar.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura ou a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, devendo prevalecer a prescrição médica quanto ao método e à frequência das terapias.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o acórdão, ainda que implicitamente, afasta a equiparação entre psicologia com método ABA e a figura do Assistente Terapêutico ao reconhecer a distinção entre os tratamentos. 2. A terapia ABA ministrada por psicólogo em ambiente clínico constitui procedimento de saúde de cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, não se confundindo com a atuação de Assistente Terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Resolução Normativa ANS no 539/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 18/04/2023; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 23/02/2022; STJ - Jurisprudência em Teses - Edição 259: Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, 19/05/2025; Súmula 211/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
contra acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado (id. 303362390) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo integralmente a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamentos multidisciplinares em favor do menor
M. N. S.
representado por sua genitora
ERICA NUNES DA SILVA
, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões, a Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou argumento crucial apresentado nas razões recursais do Agravo de Instrumento, qual seja, a questão referente à carga horária de terapia ABA (Applied Behavior Analysis) deferida pelo juízo a quo. Segundo a Embargante, a prescrição de sessões de psicologia com método ABA, na frequência de 5 sessões semanais, configuraria, por sua natureza e extensão, implicitamente a necessidade de um Assistente Terapêutico (AT).

Argumenta que o AT não é considerado profissional da área da saúde e, portanto, não estaria incluído na cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme o rol da ANS e as disposições contratuais. Destaca que o AT atua fora do ambiente clínico, não está contemplado no Rol da ANS e não seria de responsabilidade da Operadora de Saúde, conforme o Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS.

Por fim, requer que os embargos sejam recebidos com efeitos infringentes e prequestionatórios, para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se que a carga horária de terapia ABA configuraria a atividade de Assistente Terapêutico.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, refutando a existência de qualquer vício no acórdão e arguindo o caráter protelatório dos embargos. Sustenta que a decisão judicial em nenhum momento autorizou ou determinou que os atendimentos fossem conduzidos por profissional sem habilitação técnica, sendo a ordem expressa no sentido de assegurar as terapias com profissionais devidamente qualificados, entre eles psicólogo para aplicação do método ABA. (id. 307529854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
contra acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado (id. 303362390) que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo integralmente a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamentos multidisciplinares em favor do menor
M. N. S.
representado por sua genitora
ERICA NUNES DA SILVA
, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, após detida análise dos autos e das razões expostas pela Embargante, não vislumbro a existência da alegada omissão.

Primeiramente, importa destacar que o acórdão embargado analisou de forma ampla e adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apreciando os argumentos trazidos no agravo de instrumento e fundamentando a decisão de modo completo e coerente.

O ponto específico que a Embargante alega não ter sido enfrentado – a suposta configuração de Assistente Terapêutico na prescrição de terapia ABA – foi, ao contrário do alegado, devidamente analisado e afastado no acórdão, ainda que não de forma expressa e nominal, mas pelo conjunto da fundamentação desenvolvida.

Com efeito, o acórdão embargado deixou claro que "
a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante custeie os seguintes tratamentos para o menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA): (...) Psicologia método ABA frequência mínima de 5 sessões semanais (...)"
e que "
em nenhum momento foi autorizado ou solicitado tratamento em ambiente escolar ou domiciliar. Sequer há solicitação de assistente terapêutico
."

Além disso, o acórdão expressamente consignou que "no ponto, a Agravante carece de interesse recursal", evidenciando que a questão do Assistente Terapêutico não compunha o objeto da decisão agravada, sendo impertinente ao caso concreto.

O que se observa, na verdade, é que a Embargante busca equiparar a terapia ABA ministrada por psicólogo à figura do Assistente Terapêutico, o que constitui premissa fática equivocada. São intervenções distintas, embora possam utilizar métodos semelhantes.

A terapia ABA (Applied Behavior Analysis ou Análise do Comportamento Aplicada) é um método de intervenção comportamental baseado em evidências científicas, amplamente reconhecido e utilizado no tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Quando ministrada por psicólogo devidamente habilitado, em ambiente clínico e ambulatorial, constitui procedimento de saúde que se insere no âmbito de cobertura obrigatória dos planos de saúde, especialmente após a edição da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS.

Por outro lado, o Assistente Terapêutico (AT) é um profissional que, como bem pontuado pela própria Embargante, geralmente atua fora do ambiente clínico, em contextos como o domiciliar ou escolar, e não necessariamente possui formação específica em saúde. A jurisprudência tem entendido que a atuação do AT em ambientes não clínicos, de fato, não se enquadra na cobertura obrigatória dos planos de saúde.

No caso em análise, o que foi determinado na decisão agravada, e mantido pelo acórdão embargado, foi justamente o custeio de sessões de psicologia com método ABA, a serem realizadas por profissional habilitado (psicólogo), em ambiente clínico/ambulatorial, e não a contratação de um Assistente Terapêutico para acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da carga horária da terapia ABA como configuradora da atividade de Assistente Terapêutico, pois tal premissa foi implicitamente afastada pelo acórdão ao reconhecer a distinção entre os tratamentos e ao afirmar que não havia solicitação de assistente terapêutico no caso concreto.

Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado no próprio acórdão embargado, consolidou-se no sentido de que "
é abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia multidisciplinar,
bem como a limitação do número de sessões
, aos beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA
" (Jurisprudência em Teses - Edição 259: Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, disponibilizada em 19/05/2025).

Ainda, o STJ fixou entendimento de que "
a Agência Nacional de Saúde (ANS) tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett
."

Esses entendimentos reforçam a conclusão de que a prescrição médica, no que se refere ao método e à frequência das terapias para tratamento do TEA, deve prevalecer sobre limitações impostas pela operadora do plano de saúde, desde que se trate de procedimentos de natureza médico-assistencial e não de caráter educacional ou pedagógico.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, o que não é passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

No que se refere ao prequestionamento, ressalto que, nos termos da Súmula 211 do STJ, "
inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
". Contudo, como já demonstrado, não há omissão a ser sanada, estando todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia devidamente apreciados no acórdão embargado.

Quanto ao pedido de aplicação de efeitos infringentes, é cediço que tal providência somente se justifica em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade acarretar, necessariamente, a modificação do julgado. No caso em análise, não se verificando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Por fim, embora seja possível identificar certo inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, não vislumbro, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, como requerido pelo Embargado em suas contrarrazões.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025